Tribunal: STF
Processo: RE 423809
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-09-28
Data de publicação: 2004-09-28

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. JUROS.
AUTO-APLICABILIDADE DO ART. 192, § 3º DA CF/88. SÚMULA STF Nº
648.
1. Alegação de que a decisão agravada encontra-se omissa
quanto à taxa de juros a ser aplicada ao contrato entre as partes.
Impertinência. O recurso extraordinário foi provido para afastar a
limitação dos juros em 12% ao ano, mantendo os encargos pactuados,
em razão de não ser auto-aplicável o já revogado par. 3ª do art. 192
 da CF/88. Súmula STF nº 648.
2. Não compete a esta Corte, em sede
extraordinária, avaliar possíveis contrariedades do contrato firmado
 entre as partes a normas do Código de Defesa do Consumidor, por
demandar a exegese da legislação ordinária.
        3. Agravo regimental
improvido.